Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPUTADOR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. BEM ESSENCIAL. GARANTIA CONTRATUAL EXPIRADA. VIDA ÚTIL. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que extinguiu sem exame de mérito o presente feito em razão de necessidade de produção de prova pericial, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
2. Computador que após pouco mais de um ano de uso apresentou defeito em várias peças, tendo sido enviado à assistência por 2 (duas) vezes, sem sucesso na resolução do problema.
3. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente, acórdão n.o 969556. No caso, os documentos juntados são aptos a esclarecer o defeito no produto.
4. Em que pese a alegação da recorrida de que a garantia do computador estava expirada e que prestou assistência ao recorrente, o defeito da máquina não foi reparado e esse não ficou próprio para uso.
5. Expirada a garantia contratual, convencionou-se adotar o critério da vida útil do bem como parâmetro na análise de alegação de vício oculto (REsp 1734541/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). É certo que o bem não mais estava coberto pela garantia contratual; entretanto, não é crível que um bem de consumo durável, como um computador, venha a apresentar defeito em tão pouco tempo de uso, haja vista a vida útil esperada para esse tipo de produto. O vício apresentado pelo produto equivale a um defeito de fabricação - vício oculto.
6. O Recorrente não possui direito à restituição dos valores pagos por peças que diz ter adquirido, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação da compra e do valor gasto; também não merece acolhimento o pedido de ressarcimento dos valores referentes às mensalidades da faculdade cursada pelo recorrente, já que não há nexo de causalidade entre os defeitos apresentados pelo computador e a reprovação do recorrente em disciplinas do curso.
7. Quanto aos danos morais pleiteados, via de regra, a configuração de vício no produto não caracteriza o dano moral, incorrendo em mero aborrecimento; no caso concreto, contudo, importante demonstrar a distinção, uma vez que o vício impossibilitou o uso do computador, bem essencial, por mais de 3 (três) meses, causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e acarretam danos aos direitos da personalidade do recorrente. Com base nas condições econômicas do ofensor, o grau de culpa, a intensidade e duração da lesão, visando a desestimular a reiteração dessa prática pela recorrida e compensar o recorrente, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser fixada em R$ 2.000,00 o valor da indenização por dano moral a ser pago.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento e juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, diante da ausência de recorrente vencido.